Tribunal: TJMT
Processo: 1017834-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017834-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA - CPF: 181.230.231-20 (REPRESENTANTE), RONALDO BORGES DA SILVA - CPF: 405.902.161-04 (REPRESENTANTE), HERALDO BORGES DA SILVA - CPF: 451.953.151-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 405.878.511-04 (REPRESENTANTE), ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO - CPF: 460.166.351-20 (REPRESENTANTE), DINAMARA BORGES DA SILVA - CPF: 626.839.181-00 (REPRESENTANTE), ROSANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 487.320.441-00 (REPRESENTANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017834-55.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: RONALDO BORGES DA SILVA, HERALDO BORGES DA SILVA, ROBERTO BORGES DA SILVA, ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO, DINAMARA BORGES DA SILVA, ROSANGELA BORGES DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO EM CONJUNTO - READEQUAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017834-55.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: RONALDO BORGES DA SILVA, HERALDO BORGES DA SILVA, ROBERTO BORGES DA SILVA, ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO, DINAMARA BORGES DA SILVA, ROSANGELA BORGES DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
HERALDO BORGES DA SILVA
e
OUTROS
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VERÔNICA LADISLAU BARBOSA SILVA
, para determinar que o direito à meação do
de cujus
deve se ater ao limite de 50% sobre os 37,02% a ele pertencentes e não sobre a totalidade do imóvel.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão e obscuridade, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017834-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca do percentual sobre o qual devia recair a meação do falecido, consignando expressamente que a embargada foi incluída na relação contratual por meio do Termo Aditivo para Assunção de Direitos e Obrigações e Inclusão de Arrendatário do Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, ocasião em que assumiu o arrendamento,
em conjunto com o de cujus
, no percentual de 62,98% do ajuste, enquanto o percentual pactuado em nome do esposo falecido era de 37,02%.

Desse modo, equivocada a alegação de que o acórdão considerou o regime de separação de bens e, de outro lado, aplicou os benefícios da união estável, uma vez que o imóvel somente não seria objeto da partilha se fosse ele adquirido unicamente pelo
de cujus
, o que não é o caso.

Assim, se a contribuição da embargada na compra do imóvel foi maior, por óbvio que a parte que lhe cabe também será maior, não havendo no
decisum
omissão ou obscuridade que ensejem a sua reforma.

De outra feita,
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020